Tribunal: STF
Processo: HC 269885
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA QUE JUSTIFIQUE O ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.081.031/ES.

2. Consta dos autos que o paciente é investigado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, tendo sido decretada sua prisão temporária em 23/01/2026, cumprida em 29/01/2026 e posteriormente prorrogada por mais 30 dias em 26/02/2026.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não tendo obtido êxito na medida liminar. Na sequência, manejou o citado writ perante o STJ, que resultou na decisão ora impugnada.

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão temporária por período prolongado sem a realização de audiência de custódia. Alega que o paciente permanece preso por mais de 50 dias sem ser apresentado à autoridade judicial, o que configuraria nulidade absoluta da segregação, bem como violação ao devido processo legal e a tratados internacionais de direitos humanos. Argumenta, ainda, que o juízo de origem teria indeferido deliberadamente a realização da audiência de custódia com base em entendimento jurisprudencial superado, o que teria inviabilizado o contraditório imediato e a manifestação do Ministério Público acerca da legalidade da prisão. Sustenta, ademais, que as instâncias antecedentes teriam se omitido no enfrentamento da ilegalidade, limitando-se a invocar a necessidade de aguardar o julgamento de mérito, o que tornaria ineficaz a via ordinária diante da natureza temporária da custódia.

5. Busca, em caráter liminar, o relaxamento imediato da prisão, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade do título prisional desde o momento em que deveria ter sido realizada a audiência de custódia, bem como o reconhecimento da ilicitude dos elementos produzidos durante o período de segregação. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

É o relatório. 

Decido. 

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Com efeito, as providências pretendidas — relaxamento da custódia, com expedição de alvará de soltura, e reconhecimento da ilicitude dos elementos produzidos durante o período de segregação — não merecem acolhida, considerada a nulidade apontada. Segundo a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da custodia cautelar, caso estejam presentes os requisitos legais para a imposição da medida. Nesse sentido: 
 
“PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.” 
(HC nº 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 02/05/2019; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 201.506-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).
 
10. No caso em apreço, o Juízo de origem assentou, a partir de dados concretos, a imprescindibilidade da custódia para o adequado desenvolvimento das investigações, destacando a existência de indícios de envolvimento do paciente com organização voltada ao tráfico de drogas, bem como a necessidade da medida para viabilizar a coleta de provas e a elucidação dos fatos. Apontou, em relação ao paciente, a existência de relatório de inteligência que o indica como liderança no tráfico, atuando em conjunto com outros investigados (e-doc. 4, p. 2). 

11. Dessa forma, consideradas investigações relacionadas ao crime de tráfico de drogas e organização criminosa, bem como a indicação de estrutura estável voltada à prática delitiva e a imprescindibilidade da custódia para a continuidade das diligências, conclui-se pelo atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 7.960/1989. Não há ilegalidade manifesta a ser reconhecida no âmbito de cognição sumária própria do habeas corpus, estando a decisão constritiva em consonância com a legislação em vigor.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator